Tribunal: TJDFT
Processo: 0002486-23.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO. PALAVRA DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PROVA IDÔNEA. AGRAVANTE. DIRIGIR SEM POSSUIR PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 26 DO TJDFT. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, correta a condenação do réu.
2. A palavra do policial que participa das diligências, no exercício da sua função pública, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sobretudo quando corroborada por outras provas, como o teste de etilômetro que comprovou que o réu, ao ser abordado em via pública, na condução de veículo automotor, apresentava concentração superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.
3. Comprovado que o réu, na ocasião do flagrante, não possuía permissão ou habilitação para dirigir, cabível a aplicação da agravante prevista no artigo 298, III, do CTB.
4. Eventual gratuidade de justiça deve ser examinada pelo Juízo da Execução, consoante o verbete da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.